Tribunal: TJDFT
Processo: 0008900-10.2013.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0008900-10.2013.8.07.0013 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A presente ação civil pública, ajuizada em 17.9.2013, tem como propósito condenar o Distrito Federal a corrigir irregularidades da estrutura física do Centro de Ensino Myriam Ervilha conforme ID 14797987. Para o ajuizamento da demanda, o Ministério Público do Distrito Federal se valeu, além de relatório do setor de perícias do próprio órgão, de Laudo de Vistoria do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Como se trata de rejulgamento do recurso de apelação em virtude do Tema 698 do Supremo Tribunal Federal e, em razão do grande lapso temporal decorrente entre o ajuizamento da demanda e a presente data, convém que referida instituição de ensino também seja reavaliada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Desse modo, determino que o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal realize vistoria no Centro de Ensino Myriam Ervilha e elabore o respectivo laudo acerca das instalações físicas e de segurança da referida instituição. Prazo: 45 (quarenta e cinco) dias. Vindo o Laudo de Vistoria, vista às partes pelo prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 14 de janeiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora